Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733780-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO SOARES DOS SANTOS IMPETRANTE: FABIO DINIZ ROCHA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO SOARES DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que, nos autos do Processo n° 0711809-10.2024.8.07.0009, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 62894212). Na peça inicial (ID 62893595), a Defesa narra que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 6/6/2024, em razão de descumprimento de medida protetiva, deferida em favor de Maria Clara Ferreira de Lima, nos autos do Processo no 0709106-09.2024.8.07.0009. Anota que a prisão foi convertida em preventiva e que o paciente também é réu no Processo no 0701374-74.2024.8.07.0009, por suposto crime de ameaça. Diz que, no dia 18/6/2024, a vítima produziu um termo de declaração perante o MPDFT, no qual manifestou o desejo de revogação das medidas protetivas, sob a alegação de que o paciente não mais oferece risco à sua integridade física e psicológica, expressando, ainda, o desejo de retomar a relação conjugal. Registra que, no dia 19/7/2024, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do Processo no 0709106-09.2024.8.07.0009, o que foi indeferido. Alega que o paciente possui residência e empregos fixos e que não possui antecedentes penais. Reforça que a vítima manifestou o desejo de revogação das medidas protetivas, de modo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares. Diz não haver indícios de que o paciente irá interferir na condução do processo e de que não compareceria aos atos processuais. Menciona que a pena concreta seria menos gravosa do que o regime fechado imposto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura em ambas as hipóteses. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos que, no dia 14/1/2024, a vítima registrou comunicado de ocorrência policial em face do paciente, narrando o seguinte (ID 62894227): Afirma que conviveu em regime de união estável com FÁBIO SOARES DOS SANTOS pelo período de 8 meses, período no qual ela foi ameaçada e agredida por ele, mas ela nunca chegou a denunciá-lo. Há um mês o casal está separado e FÁBIO, como não aceita o término do casamento insistentemente tenta a conciliação. FÁBIO fala que ela a largou para ficar com outros, e chegou a dizer que ela estaria ficando com o próprio cunhado, irmão de FÁBIO. Ontem FÁBIO enviou um áudio a ameaçando dizendo "eu vou te matar onde eu te ver eu vou passar a pólvora". Referido fato resultou na ação penal no 0701374-74.2024.8.07.0009, cuja denúncia foi recebida no dia 21/2/2024. Paralelamente, nos autos do Processo no 0700619-50.2024.8.07.0009, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, assim delimitadas (ID 62894211): Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO a MARIA CLARA FERREIRA DE LIMA medidas protetivas de urgência e determino a FÁBIO SOARES DOS SANTOS: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida e nem houve especificação dos sujeitos a serem, supostamente, protegidos. Cientifique-se o suposto ofensor que o descumprimento de qualquer destas determinações configura-se CRIME previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ainda que seja de iniciativa da vítima se aproximar ou manter contato, podendo implicar a PRISÃO EM FLAGRANTE ou a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. O paciente foi formalmente intimado da referida decisão, no dia 16/1/2024 (ID 62894220 – Pág. 11). Ocorre que, ciente do teor da decisão, verifica-se do boletim de ocorrência registrado no dia 6/6/2024 que o paciente descumpriu a medida protetiva. Consta o seguinte das declarações prestadas pelo policial militar condutor do flagrante (ID 62894225): é policial militar lotado no 11o BPM e hoje, dia 06/06/2024, por volta das 02h50, foi acionado para atender ocorrência de invasão de domicílio na QR 125, CJ 02, CASA 122, SAMAMBAIA SUL. Ao chegar ao local, foi informado pela vítima que FÁBIO SOARES DOS SANTOS havia quebrado a porta da casa dela e que tinha acabado de fugir pulando o muro do vizinho. Foram até lá e encontraram FÁBIO na casa ao lado, tentando se evadir. Quando deram a volta, constataram que FÁBIO havia voltado para a casa 122, de sua ex-companheira, MARIA CLARA FERREIRA DE LIMA. Verificou que havia medida protetiva em desfavor de FÁBIO, a qual estava vigente e determinava o afastamento daquele local. Diante do descumprimento da decisão judicial, deu ordem de prisão e o conduziu a esta delegacia para a segurança dele e dos próprios policiais, haja vista seu estado de evasor. Preso em flagrante, após a realização de audiência de custódia, a prisão do paciente foi convertida em preventiva (ID 62894214). Adiante, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, perante o Juízo de origem (Processo no 0711809-10.2024.8.07.0009), mas a prisão foi mantida, nos seguintes termos (ID 62894212): [...] Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante do requerente restou convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 07/06/2024, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima (autos n. 0709106-09.2024.8.07.0009). Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Com efeito, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo (autos 0700619-50.2024.8.07.0009) não foram suficientes para impedir a aproximação do requerente, conquanto mesmo ciente da proibição, ele insiste em manter um comportamento delituoso e continua vitimando Maria Clara, desobedecendo deliberadamente à ordem judicial vigente. Analisando os autos, considero graves os fatos, uma vez que o Requerente arrombou a porta da residência da vítima, durante a madrugada, a fim de agredir seu atual namorado, bem como tentou se evadir do local pulando o muro para residência vizinha. Assim, resta evidenciado que a liberdade do acusado opõe sério risco à ordem pública, ante a natureza e a gravidade concreta dos delitos praticados, aliadas às circunstâncias do crime que indicam periculosidade do agente, principalmente pelo receio de que o réu possa praticar novos atos contra a vítima. Além disso, o fato de a vítima requerer a revogação das protetiva não alteram os fatos analisados e tão pouco denotam que ela não se encontra mais em risco, especialmente diante da ousadia e especial periculosidade do Requerente. Ainda, verifica-se um histórico de violência entre o requerente e a vítima. Posto isto, verifico que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos concretos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Anote-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Observa-se, assim, claro descumprimento da medida protetiva deferida em favor da vítima, sendo irrelevante o fato de que, após o descumprimento, a ofendida tenha manifestado interesse em se reaproximar do paciente, pois o seu desejo foi manifestado após o descumprimento da ordem judicial. Logo, tal cenário não é capaz de descaracterizar o reiterado comportamento de violência e grave ameaça do paciente, sendo que a prisão preventiva, na hipótese, busca resguardar a ordem pública, sendo evidente o descaso do paciente com a autoridade Judiciária. Diante do que consta dos autos, ao menos neste exame sumário da causa, não há irregularidade na decisão atacada, porquanto restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a medida, na forma do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, embora, em tese, as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 anos de reclusão, a prática do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para o firme cumprimento de medidas cautelares protetivas evidencia-se em ter o paciente desobedecido ordem proibitiva de aproximação e contato com a vítima. 3. Embora as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, a pratica do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1123807, 07143289220188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 14/9/2018) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. O artigo 313, inciso III, do referido diploma, em específico, autoriza o decreto de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, atos de agressão e reiteração delitiva. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. A prática de novas agressões e a demonstração de ineficácia das medidas anteriores indicam, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1699335, 07165375820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023) Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator